Tribunal: TJBA
Processo: 0000439-50.2010.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000439-50.2010.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PILAO ARCADO

Advogado(s)
:

APELADO: BRUNO FREITAS SANTOS

Advogado(s)
:
RONALD RIBEIRO DO VALLE, NATANAEL DEVEZA DO COUTO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Redução unilateral de jornada de professor efetivo com impacto remuneratório. Ausência de processo administrativo prévio. Violação ao contraditório, ampla defesa e irredutibilidade salarial. Legalidade do ato administrativo sob controle judicial. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação ordinária que discutia o direito de servidor efetivo, ocupante do cargo de professor da rede municipal de ensino, à manutenção da jornada de 40 (quarenta) horas semanais e ao pagamento das diferenças salariais referentes à redução unilateral da carga horária para 20 (vinte) horas em janeiro de 2009. A sentença extinguiu o feito, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de restabelecimento da jornada, por perda superveniente do objeto, e julgou procedente o pedido remanescente para declarar a nulidade do ato de redução da jornada e condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias desde janeiro de 2009 até a data do restabelecimento administrativo das 40 horas.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode reduzir unilateralmente a jornada de servidor com impacto na remuneração, sem observância do devido processo legal; (ii) estabelecer se o ato de redução, à míngua de procedimento administrativo prévio, viola o princípio da irredutibilidade salarial e os direitos ao contraditório e à ampla defesa.

III. Razões de decidir

3.A redução da jornada de trabalho com impacto direto na remuneração do servidor público configura violação ao princípio constitucional da irredutibilidade salarial (CF/1988, art. 37, XV), especialmente quando realizada de forma unilateral e sem a devida instauração de processo administrativo.
4.O exercício do poder de autotutela pela Administração Pública, consagrado na Súmula 473 do STF, deve observar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988, quando implicar restrição de direitos já incorporados ao patrimônio jurídico do servidor.
5.A redução da jornada após anos de exercício e remuneração com base em 40 horas configura situação consolidada, de efeitos concretos, cuja revisão exige prévio procedimento com ampla participação do servidor.
6.O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 138 da repercussão geral (RE 594.296/MG), fixou que atos administrativos com efeitos lesivos ao servidor somente podem ser revistos após processo administrativo formal.
7.O controle judicial limita-se à legalidade do ato administrativo, não implicando ingerência no mérito da conveniência ou oportunidade, sendo legítima a invalidação do ato praticado em desconformidade com os preceitos constitucionais.
8.Nos autos, não houve comprovação de processo administrativo instaurado previamente à redução da jornada e remuneração, impondo-se a manutenção da sentença de procedência.
9.A correção monetária e os juros de mora devem seguir o IPCA-E e a taxa da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.
10.A majoração dos honorários para 15% sobre o valor da condenação é devida, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

11.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 0000439-50.2010.8.05.0194, em que é apelante
MUNICIPIO DE PILAO ARCADO
e apelado
BRUNO FREITAS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.